Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728501-03.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BUNGE &amp; GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., FAMILIA MINEIRA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA APELADO: HOTEL PHENICIA LTDA, FAMILIA MINEIRA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, BUNGE &amp; GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as apelantes para que possam se manifestar, caso queiram e no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal, que foram suscitadas nas contrarrazões da apelada HOTEL PHENICIA LTDA (IDs 65886176 e 65886177). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora